Tribunal: TJDFT
Processo: 0707668-52.2023.8.07.0018
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-06

Ementa:
REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES. CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO FORMULADO NA PETIÇÃO DE INTERPOSIÇÃO DA APELAÇÃO. INADEQUAÇÃO DA VIA. RECURSO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. POLICIAL PENAL. PROVA DE APTIDÃO PSICOLÓGICA. CANDIDATO CONSIDERADO INAPTO. LAUDO ELABORADO POR MENOS DE 3 (TRÊS) ESPECIALISTAS. RESPOSTA DA BANCA SEM ASSINATURA DO PSICÓLOGO OU DA COMISSÃO DE PROFISSIONAIS. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 62 E 63, § 2o, DA LEI N. 4.949/2012. AFRONTA AO ART. 7o, § 1o, DA RESOLUÇÃO CFP N. 2/2016 E AO ART. 5o, § 8o DA RESOLUÇÃO CFP N. 6/2019. APELADO CONSIDERADO APTO EM NOVA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA. CONCESSÃO DA SEGURANÇA. SENTENÇA MANTIDA. REMESSA NECESSÁRIA RECEBIDA, APELAÇÃO DA AUTORIDADE COATORA CONHECIDA E APELO DO DISTRITO FEDERAL PARCIALMENTE CONHECIDO. REEXAME OFICIAL E RECURSOS VOLUNTÁRIOS DESPROVIDOS.
1. Remessa necessária e apelações contra a sentença que confirmou a medida liminar e concedeu a segurança para a) declarar a nulidade do ato que considerou o impetrante, ora apelado, inapto na primeira prova de aptidão psicológica realizada no concurso para provimento de vagas no cargo de Policial Penal Distrital (Edital n. 1/2022) e b) determinar que a banca organizadora considere como definitiva sua aprovação no novo exame psicológico ao qual foi submetido.
2. O pedido de atribuição de efeito suspensivo formulado na própria petição de interposição do apelo não deve ser conhecido, em razão da inadequação da via, conforme o art. 1.012, § 3o, do CPC e o art. 251, II e § 2o, do RITJDFT. Recurso do Distrito Federal parcialmente conhecido.
3. Ainda que o art. 11 da Resolução n. 2/2016 do CFP autorize que o documento decorrente da avaliação psicológica aponte a identificação de apenas um responsável técnico, existem, no caso concreto, evidências de que a prova de aptidão psicológica não foi realizada/corrigida por comissão composta por três ou mais especialistas, o que violou o art. 62 da Lei n. 4.949/12.
4. O profissional que realizou a avaliação de aptidão psicológica também foi responsável pelo julgamento do recurso administrativo interposto pelo candidato, o que afronta o art. 63, § 2o, da Lei Distrital n. 4.949/12. Além da manifesta ilegalidade, a situação não se coaduna com o disposto no art. 7o, § 1o, da Resolução CFP n. 2/2016, segundo o qual os membros da comissão de avaliação psicológica são impedidos de analisar o recurso interposto contra o aludido exame.
5. A resposta ao recurso apresentado contra a eliminação do candidato está subscrita pelo instituto organizador do certame, sem especificação do psicólogo ou da comissão de profissionais responsáveis. O documento não permite identificar a composição da banca examinadora do recurso administrativo, violando o art. 62 da Lei Distrital n. 4.949/12 e o art. 5o, § 8o, da Resolução CFP n. 6/2019.
6. O Edital de Abertura, no subitem 15.2.2, ressaltou a necessidade de se respeitar os parâmetros estabelecidos nas Resoluções do Conselho Federal de Psicologia durante a fase de prova de aptidão psicológica, o que, contudo, não foi cumprido no certame.
7. O apelado, por força de medida liminar, foi submetido e considerado apto em nova avaliação psicológica, respeitando-se assim a tese fixada pelo STF no julgamento do Tema de Repercussão Geral n. 1.009.
8. Em razão da existência de vícios na prova de aptidão psicológica e na resposta ao recurso administrativo capazes de gerar a declaração de nulidade do ato coator, a sentença que confirmou a medida liminar e concedeu a segurança deve ser mantida.
9. Remessa necessária recebida, apelação da autoridade coatora conhecida e apelo do Distrito Federal parcialmente conhecido. Reexame oficial e recursos voluntários desprovidos.